Tribunal: TJES
Processo: 0000024-62.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000024-62.2020.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAILDO BOSIO BONADIMAN e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3. Pena-base corretamente fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000024-62.2020.8.08.0023

APELANTE: NAILDO BOSIO BONADIMAN, JHONATAN PREMOLI BIANCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Naildo Bosio Bonadiman
e

Jhonatan Premoli Bianchi
em face da sentença, prolatada pelo
juízo da Vara Única de Iconha
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incursos nas sanções dos
artigos

121, §2º, inciso II
, do Código Penal,
impondo-lhe as penas de
13

(treze) anos

e 4

(quatro) meses de reclusão
, em

regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 4 de janeiro de 2020, por volta das 20h, na residência da vítima, os apelantes, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Pietralonga, causando-lhe ferimento que foi a causa de sua morte.
Ainda como narra o
parquet
, o crime foi cometido por motivo
fútil
, pois a vítima possuía uma dívida de carne de boi com Naildo, bem como supostamente teria causado o acidente de moto do Jhonatan.

Em suas respectivas razões recursais, os recorrentes requerem a
submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, pugnam pelo
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se
precedente
do Colendo STJ:

[...] Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal) (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do art. 593, III, do CPP.

Compulsando

os autos, verifico que a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
.

A testemunha judicial Vanesso Dadalto, sobrinho do recorrente Naildo, em juízo (folhas 390/391), contou que
o crime teria sido premeditado
.
Senão vejamos:

[...] que ficou sabendo da ida de Zéze a casa de sr. Rubens e da Nilcéia , antes de Zéze falecer e que conforme mencionou em seu depoimento na polícia, avisou a Zéze que Jhonatan tinha dito que Naildo e o próprio Jhonatan tinham ido lá para matá-lo, mas Jhonatan “puxou pra trás”;
q
ue Zé não tinha problemas na comunidade;
q
ue conhece Naildo desde criança, sendo que sempre teve problemas;
q
ue sempre arrumava confusão, mal pagador;
q
ue Naildo dava entender que sempre teve arma, porque dizia quando tinha um problema que ele tinha como resolver [...]

Além disso, a testemunha ocular do fato, Maria Helena Grasse Pietralonga, em juízo (folhas 381/383), afirmou que:

a distância entre Zezé e o carro era de 4 a 5 metros; Que Marliéia estava encostada na porta do passageiro da frente e o Jhonatan estava do lado de Mariléia, entre Mariléia e Naildo; que a posição do carro era de ré para a casa; que Naildo estava próximo a traseira do carro, ou seja, mais próximo da casa; que o fato levantado pelo Naildo e pelo Jhonatan e pela Mariléia de que o Zeze teria derrubado Jhonatan da moto, ocorreu naquele mesmo dia, não sabendo dizer em que momento do dia; que acredita que foi a tarde, no momento em que foi embora para a sua casa; que depois dos fatos não encontrou mais com o Jhonatan nem com a Mariléia; que o seu marido pegou a foice para se proteger, pois Naildo e Jhonatan estavam muito alterados; que em nenhum momento Zezé se aproximou muito do carro; que apresentadas as fotos do croqui (fls. 159-161) que as fotos de fls. 160-161 foram tiradas pela depoente antes do Zezé pegar a foice; que na foto de fls. 161, da esquerda para a direita têm-se as seguintes pessoas: Naildo, Jhonatan e Léia; que seu marido estava atrás do portão junto com a declarante; que nas fls. 160, da esquerda para direita, temos Zezé , Naildo, Jhonatan e Leia (que não está circulada); que também se trata de foto tirada antes de Zezé pegar a foice; que o croqui do local do homicídio de fls. 159 retrata momentos antes do disparo pois no momento do disparo o Naildo se aproximou mais do José Carlos; que o carro não estava nessa posição, estava mais encostado na grama do quintal do que do outro lado da estrada; que além disso, o Zezé estava na linha do carro no momento do disparo, ou seja, estava mais afastado da casa, mas na mesma linha do carro, na visão da declarante; que a posição do Jhonatan era mais próxima da Mariléia do que a demonstrada no Croqui; no restante, o croqui condiz com a realidade, com o que aconteceu no momento do disparo; [...]

No mesmo sentido, a outra testemunha ocular dos fatos,
Isabela Volponi Bonadiman, também em sede judicial (folha 382), asseverou:

que o carro estava com a porta do passageiro aberta e que Jhonatan estava com um pé na calçada e outro na grama, e na frente da Mariléia, na visão da depoente, e o seu sogro estava na varanda e foi até o fundo da casa e pegou a foice e voltou no quintal; que neste momento olhou para Naildo e este estava com a arma, e estava na traseira do carro; que seu sogro estava em sua esquerda indo em direção a eles; que então a depoente gritou para Zéze voltar;
q
ue Zéze deu mais um passo e Naildo já atirou;
q
ue apresentada o croqui de fls 159, pode afirmar que no momento do disparo, Naildo e Mariléia estavam na posição que demonstra o croqui;
q
ue Jhonatan estava mais próximo do portão na visão da depoente e seu sogro e o Zéze estavam mais próximo da estrada, mas em cima do gramado e mais próximo da “flecha maior” indicativa que consta no croqui;
q
ue Zéze não estava tentando se aproximar da Mariléia;
q
ue o mais próximo de Zéze seria o Jhonatan [...]

A título de complementação, Gabriel Pietralonga, filho da vítima, em sede judicial (folhas 386/387) relatou:

que quando seu pai chegou com a foice, Naildo estava na lateral do carro, do lado do motorista; que acredita que Naildo já tivesse tirado a arma de dentro do carro e deixado do seu lado; que seu pai chegou com a foice e disse vai embora; que neste momento quem estava mais próximo de seu pai era o Jhonatan; que enquanto o seu pai dizia ”vai embora”, com a foice levantada, Naildo andou até a traseira do carro e efetuou o disparo; que apresentado o croqui de fls 159, que na visão do depoente, Naildo e Mariléia estavam na posição demostrada no croqui; que José Carlos estava maios ou menos 1metro mais próximo do portão e Jhonatan também 1 metro mais próximo do portão; [...]

Em seus respectivos interrogatórios judiciais (folhas 766/767 e 768/770), os apelantes confessaram parcialmente os fatos, sustentando que atiraram para "espantar", bem como que não teriam visto que o tiro havia atingido a vítima.

Desse modo, rememoro que basta que o resultado a que chegou o Tribunal do Júri encontre respaldo em uma das versões que apresentada em juízo.

Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja, a de que
os recorrentes foram os autores dos disparo de arma de fogo que atingiu a vítima
, estando presente as qualificadoras descrita no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente
praticou o crime
por motivo
fútil
, pois o crime foi praticado em razão de desentendimento relacionado à dívida de carne de boi entre a vítima e o apelante Naildo, além do suposto acidente de moto sofrido pelo apelante Jhonatan.

Posto isto, em que pese os argumentos da defesa, têm-se que o homicídio tentado noticiado nos autos restou comprovado, não devendo prosperar as razões do recurso de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de hipótese de desistência voluntária.

Assentada tal questão,
passo ao exame da dosimetria das penas dos apelantes, a fim de evitar desnecessária repetição.

Na
primeira fase
, o juízo fixou as penas-base em
16 (dezoito) anos de reclusão
,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 12 (doze) anos de reclusão.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito foram aferidas como desfavoráveis.

Quanto à
culpabilidade
, certo se presta a exasperação com base neste vetor, tendo em vista que o crime foi cuidadosamente planejado e
premeditado
pelos recorrentes.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas em desfavor dos réus, visto que os disparos de arma de fogo foram realizados na presença dos familiares da vítima, colocando-os em risco.

Dessa forma, vislumbro que as circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Observe:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessárias para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na
segunda etapa
, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), de modo que o juízo de origem, corretamente, reduziu as penas em 1/6, fixando-as em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausente causas de diminuição e causas de aumento de pena, motivo pelo qual
as

penas

intermediárias

foram

fixadas

de modo definitivo.

Correta a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.